Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE ACÓRDÃO EMANADO DO CONSELHO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÁREAS INTERSTICIAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA-DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ASTREINTES.

1. Reclamação cujo propósito é a garantia da autoridade de decisões do Conselho Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Questiona-se a retomada do cumprimento de sentença concernente às astreintes fixadas no bojo da ação popular n. 2010.01.1.027355-5, na qual determinada a adoção de medidas judiciais e administrativas para remoção ou desocupação das áreas intersticiais da Região Administrativa do Gama-DF.

2. Na reclamação, o critério a orientar a atribuição do valor à causa não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.

3. Nos casos em que destinada à garantia da autoridade das decisões judiciais – como no caso vertente – o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir. Especificamente, dispõe o RITJDFT que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa, para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”.

4. Admite-se o ajuizamento de reclamação contra decisões proferidas em sede de execução, desde que a pretensão concretamente deduzida não se destine à impugnação do título executivo judicial que norteia a fase executória. 4.1. Considerando que a presente reclamação não se destina a impugnar a sentença transitada em julgado na fase de conhecimento – mas sim atos proferidos na execução concernentes às astreintes –, e não tendo havido a preclusão do pronunciamento reclamado (porquanto não sujeito ao mencionado instituto), inaplicável a Súmula n. 734/STF, positivada no art. 988, §5o, I, do CPC.

5. As ocupações questionadas na ação popular que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque são exatamente aquelas consideradas nos julgamentos da ADI 2012002029182-2 e da ADI 2014.00.2.016828-2. Em ambos, este Conselho Especial, sedimentou a legitimidade das ocupações anteriores, como forma a resguardar os interesses daqueles que se instalaram nos espaços de boa-fé, amparados por lei até então presumida constitucional (LC n. 728/2008), sobretudo diante da constatação de um quadro fático já consolidado.

6. A multa por descumprimento não encerra um fim em si. Não é ela o cerne de um provimento jurisdicional; ela deriva de uma tutela específica não efetivada. Concebida como medida de coerção, tem como pressupostos basilares a imposição de um comando e a sua consecução. Se, não obstante a higidez do referido comando, a sua concretização não mais se revela possível, a utilidade da medida coercitiva resta prejudicada.

7. Reclamação julgada procedente.